Tribunal: TJDFT
Processo: 0721231-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO DE FATO (“IRREGULAR”). NATUREZA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 882 DO STJ. CONTRIBUIÇÕES PAGAMENTOS INDEVIDOS. UNIDADE VOLTADA PARA ÁREA EXTERNA. SERVIÇOS PRESTADOS. ASUÊNCIA DE PROVAS DO APROVEITAMENTO.

1. As associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados, realizam todas as atividades inerentes ao condomínio regular, não sendo razoável que todos os que delas se beneficiam, ainda que de forma indireta, esquivem-se de contribuir por decisão unilateral e arbitrária.

2. Ante a ausência de similitude fática entre os casos, afasta-se a aplicação do tema 882 do STJ (“As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”).

3. Inexistindo prova de que a unidade integre o “condomínio”, tendo em vista ser voltada para a área externa, e de que os serviços prestados beneficiam a unidade, é indevida a cobrança das contribuições.

4. Recurso conhecido e não provido.